Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE QUANTIA NO PREÇO. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No contrato de empreitada, enquanto uma das partes se obriga a executar ou mandar executar determinada obra, ou a prestar certos serviços, a outra parte se obriga a pagar o preço global ou proporcional dos serviços prestados, conforme dispõem os artigos 610 a 626 do Código Civil.
2. A alegação de inexistência do dever de pagamento de quantia referente a empreitada, sob o fundamento de suposta inclusão no preço do imóvel objeto de compra e venda, não pode ser admitida por falta de previsão contratual e a teor do art. 373, inc. II do CPC.
3. O descumprimento contratual, ainda que tenha provocado profunda indignação e abalo emocional para a parte, não autoriza a configuração do dano moral, por não ter atingido atributos da personalidade, na forma prevista no art. 12 do Código Civil e art. 5o, inc. V, da Constituição Federal.
4. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados, em 1%, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com suporte nos artigos 85, §11 c/c 98, §3o, ambos do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.